Tribunal: TJPA
Processo: 0009639-62.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009639-62.2020.8.14.0006

APELANTE: SAMUEL PIMENTEL DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.

IMPOSSIBILIDADE
.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE É PRESCINDÍVEL, PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, A IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR, BASTANDO PARA TANTO A PALAVRA DA VÍTIMA ACERCA DE SUA PRESENÇA NA AÇÃO DELITUOSA, MORMENTE QUANDO SUA PALAVRA É CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COMO A CONFISSÃO DO AGENTE, CASO DOS AUTOS, SENDO NO MESMO SENTIDO O ENTENDIMENTO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, NOS TERMOS DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CPB, POIS PRESCINDÍVEL É SUA APREENSÃO E CORRESPONDENTE PERÍCIA, SENDO SUFICIENTE PARA TANTO A PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
AO VALORAR A CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À CULPABILIDADE.
PROVIMENTO
. O MAGISTRADO SE UTILIZOU DE ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL, PARA DESVALORAR O VETOR. PORÉM, DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS, SE UTILIZOU UMA, CONCURSO DE AGENTES, PARA MANTER COMO NEGATIVA A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA, O QUE NÃO É VEDADO AO JULGADOR, MESMO EM SE TRATANDO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA,
DESDE QUE NÃO AGRAVADA A SITUAÇÃO DO RÉU, COMO NO CASO EM APREÇO.
PRECEDENTES.

DA NÃO APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO.
PROVIMENTO.
TENDO EM VISTA QUE UMA DELAS FOI UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, CONCURSO DE AGENTES, DEIXA-SE DE CONSIDERÁ-LA NA TERCEIRA FASE.

PENA DO APELANTE QUE PASSA A SER DE 10 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 34 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SAMUEL PIMENTEL DE LIMA
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 7465824, no dia 22 de outubro de 2020, por volta das 11:30 hs, em companhia de um terceiro não identificado, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida pelo uso de uma arma de fogo, subtraiu os pertences das vítimas Cleidiane Morgado Barbosa, Elessandro Campos da Silva, Samara Carlos da Silva Felgueiras, Shayla Cristiane Vasconcelos Pereira e Vanei Mota dos Santos, sendo o crime praticado no interior da loja “Aknos”, localizada na Rodovia dos Trabalhadores, bairro do Quarenta Horas, Município de Ananindeua.

Conforme o relato ministerial, baseado no IP nº. 00004/2020.100959-0, o ora apelante desceu da garupa de uma motocicleta, conduzida por um terceiro não identificado que ficou lhe aguardando, e entrou no estabelecimento comercial “Aknos, se dirigindo ao funcionários e clientes que estavam na loja e anunciou o assalto; que o ora apelante passou a exigir dinheiro e os pertences das vítimas, ameaçando a estas com a arma de fogo que portava, subtraindo vários pertences e joias, empreendendo fuga em seguida.

Relatou a denúncia que o gerente da loja repassou aos policiais informações sobre os assaltantes e estes passaram a efetuar diligências visando a prisão daqueles, inclusive rastreando alguns dos aparelhos de celular subtraídos, o que os levou até o Residencial Jardim Paraíso, localizado no bairro do Quarenta Horas, e ao chegarem perceberam o apelante escondido na mata que circunda o conjunto; que o apelante, ao notar a presença da polícia, pulou o muro que dava acesso ao residencial, porém, os policiais conseguiram efetuar sua prisão em flagrante, sendo encontrados na mochila que carregava os pertences das vítimas.

Em razão do exposto, o representante do órgão ministerial apresentou a competente denúncia requerendo o processamento e condenação do então réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 7465825, recebida a denúncia;

Em ID 7465827, fls. 05/07, Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 7465835 até 74658361. Alegações finais orais.

Em ID 7465862, Certidão Judicial Criminal Positiva;

A Sentença, ID 7465863/64, foi proferida em desfavor do apelante, sendo este condenado pela
prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro, restando su
a pena,
final e definitiva, cominada em 12 anos e 08 meses de reclusão e 129 dias multa,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em Apelação, ID 7465866, pugnou a defesa pelo decote da causa de aumento relativo ao uso de arma de fogo ante a ausência de apreensão e perícia nesta, bem como o decote da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas uma vez que o suposto parceiro do apelante não foi identificado. Requereu ainda a revisão da pena base, para que passe ao mínimo legal, sob alegação de utilização de fundamentação genérica, inerente ao próprio tipo penal, pelo julgador ao considerar negativas circunstâncias judiciais, assim como na terceira fase da dosimetria, ao aumentar a pena em 1/3 e em seguida em 2/3 sem fundamentar sua decisão, requerendo a incidência de apenas uma causa de aumento.

Em ID 7465868/69, contrarrazões ministeriais pela improcedência do recurso.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, através de parecer, ID 6616226, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
parcial
provimento
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SAMUEL PIMENTEL DE LIMA
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar adentro à análise do mérito.

DO DECOTE DAS MAJORANTES

Requer o apelo, em um primeiro pedido, que se decote da sentença as causas de aumento referentes ao uso de arma, sob a alegação de que a condenação se deu somente com base em provas testemunhais, não tendo a arma sido apreendida e periciada para comprovar sua lesividade, e do concurso de agentes, sob a alegação de que não foi identificado o suposto participante do crime, assim como não restou comprovado de que forma ele teria concorrido para a prática do delito.

Não advém razão à defesa.

Como cediço, a palavra da vítima, também nos crimes patrimoniais, tem relevante importância e se mostra suficiente a caracterizar a presença das majorantes e, pelo depoimento das vítimas, restou provado que a conduta criminosa da qual participou efetivamente o apelante se deu em concurso de agentes, sendo

seu parceiro o responsável por sua condução na motocicleta utilizada na prática do crime e ficado à sua espera para lhe dar fuga, restando, portanto, devidamente demonstrado como se deu a participação do terceiro, apesar de não ter sido capturado e identificado. Restou igualmente comprovado que a conduta se deu com o uso de arma de fogo, sendo prescindível para tanto a apreensão e perícia da arma, bastando à sua configuração a efetiva utilização do artefato, ante o temor que causa na vítima, mormente ante a constante ameaça de vir a sofrer com possível disparo. Ademais, o apelante, ao confessar em juízo sua participação no crime, afirmou que esta se deu na companhia de um terceiro elemento, mídia juntada em ID 7465849,
afirmando ainda que utilizara uma arma, mas que esta seria falsa e que

não apresentava capacidade lesiva,
tendo relatado a dinâmica do crime e todos os detalhes, não havendo como se promover ao decote das majorantes uma vez que fartamente comprovada suas ocorrências, estando tal entendimento de acordo com a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE
. -
A orientação firmada pelos Tribunais é no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma para a caracterização da majorante do roubo
. (TJ-MG - APR: 10567160076111001 Sabará, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DESCABIMENTO
. -
Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão e a perícia do artefato bélico, quando existirem outros elementos probatórios que demonstrem a sua utilização no roubo
. (TJ-MG - APR: 10024190435065001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 11/03/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO.
DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pleito defensivo referente à desclassificação do crime de roubo para o crime de furto não deve ser acolhido, já que, segundo declarações da vítima, os agentes atuaram de forma violenta e ameaçaram a ele e ao motorista do coletivo por diversas vezes. 2.
O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. A pena-base não pode se afastar do mínimo legal com base em motivação genérica ou própria do tipo penal. Pena adequada. Ausência de pesos absolutos a cada circunstância judicial. 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021)

Desta feita, não há como se proceder ao decote das referidas majorantes uma vez que devidamente comprovada suas ocorrências, como se denota pelos depoimentos convergentes das vítimas ouvidas em Juízo, mídia em ID 7465853/54/55/56/57/58, assim como pelo depoimento do apelante.

Ressalto, por fim, que n
o Estado democrático de Direito, incumbe ao estado provar as acusações que imputa ao denunciado e, no presente caso o Estado, representado pelo Ministério Público, imputou ao réu o crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas em concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP, tendo ao longo da instrução penal produzido provas suficientes para o decreto condenatório, com a incidência das causas de aumento de pena, não havendo, portanto, como estas serem decotadas da condenação.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Requer o apelo, neste ponto, que seja revista a pena base cominada ao crime de roubo para que esta passe ao mínimo legal, sob a alegação de que o magistrado incidiu em erro ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pois ao fundamentar a negativação do vetor relativo à culpabilidade o fez com escopo no próprio tipo penal.

Para melhor análise do pedido, entendo necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Dc acordo com o enunciado contido na Súmula n" 19 deste E, Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como mediana, pois o acusado, utilizando de grave ameaça e arma de fogo, subtraíram das vítimas os seus objetos pessoais. Veja-se que na situação as vítimas foram encurraladas pelo réu num estabelecimento comercial, sob ameaça de morte. O réu constantemente ameaça de matar as vítimas e que tinha um comparsa aguardando na saída do estabelecimento.

2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é reincidente, porém tal fato não será valorado negativamente neste momento, para não se configurar 'bis in idem'.

3. Quanto à
conduta social do acusado,
que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil.

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (corno, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.)- No presente caso, nada de relevante há para se considerar. 7. As
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula n° 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima c circunstância judicial que nunca será avaliada desfiavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do/a ré/u, uma delas negativa (culpabilidade), fixo a pena-base em 4 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO E 54 DIAS-MULTA.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que ao realizar a dosimetria da pena o magistrado singular considerou a presença de uma circunstância judicial negativa, sendo esta relativa à culpabilidade, não apresentando a decisão judicial devida fundamentação, pois, como alegado pela defesa, o magistrado se utilizou de elementos do próprio tipo penal, como a utilização de arma de fogo e o concurso de agentes, para desvalorar o vetor, o que é vetado pela legislação pátria uma vez que se utilizou dos mesmos fatos na terceira fase da dosimetria, causa de aumento, incorrendo, portanto, em
bis in idem
.

Contudo, a jurisprudência nos ensina que é lícito a utilização de uma das majorantes, quando há concurso de causas de aumento, na primeira fase da dosimetria, não configurando tal proceder em
bis in idem
se não utilizada novamente para qualificar o crime. Assim, a circunstância judicial relativa à culpabilidade há que ser considerada desfavorável em razão de ter atuado o apelante em concurso de agentes, o que por certo dificultou ainda mais a reação das vítimas.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
MAIS DE UMA MAJORANTE. UTILIZAÇÃO DE DUAS PARA QUALIFICAR E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.723.517 - DF (2018/0031204-4. Relatora. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02 de março de 2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. DESCABIMENTO.
CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).

Ressalto ainda que é possível à Corte recursal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, lançar fundamentação diversa às circunstâncias judiciais, desde que não agrave a condição do réu, não configurando tal proceder qualquer ilegalidade ou

reformatio in pejus
, senão, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da questão:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. TEMA NÃO SUSCITADO/ENFRENTADO PELA CORTE LOCAL. COGNIÇÃO. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES, QUANTUM DE AUMENTO.
JUSTIFICATIVA CONCRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 1. Não é possível a esta Corte debruçar-se sobre temas não enfrentados pela Corte local, sob o risco de supressão de instância. Na espécie, não foi suscitada e, por conseguinte, enfrentada pelo Tribunal de origem a questão relativa à dosimetria da primeira fase, razão pela qual a matéria não pode ser conhecida por esta Corte. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço, diante das considerações detalhadas do Tribunal de origem (o crime foi praticado por três indivíduos, todos portavam arma de fogo durante a ação, utilizando-as de forma bastante agressiva contra a cabeça das vítimas, dentre as quais um adolescente de 12 (doze) anos de idade). 3.
Pelo princípio da non reformatio in pejus, o recorrente tem o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente, quando se tratar de recurso exclusivo da defesa. Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, a Sexta Turma tem decidido no sentido de que NÃO FERE O PRINCÍPIO EM COMENTO A ADOÇÃO PELO TRIBUNAL DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA SOBRE AS QUESTÕES JURÍDICAS AMPLA E CONTRADITORIAMENTE DEBATIDAS NO JUÍZO A QUO, NÃO SE TRATANDO DE INOVAÇÃO INDEVIDA, DESDE QUE NÃO AGRAVADA A SITUAÇÃO DO RÉU, como na hipótese.
4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada. (STJ - HC: 400747 ES 2017/0119628-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017).

Portanto, há que ser mantida como desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade em razão de ter atuado o agente, ora apelante, em concurso de agentes, dificultando ainda mais a capacidade de reação das vítimas, mantendo-se igualmente o
quantum
alcançado na primeira fase da dosimetria, qual seja, 04 anos e 09 meses de reclusão e 16 dias multa, sendo igualmente compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

DO NÃO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO

Se insurge o apelante, por fim, contra a decisão do magistrado singular ao fazer incidir simultaneamente, na terceira fase da dosimetria, duas causas de aumento, acrescendo a pena, em um primeiro momento, em um terço e, em seguida, em dois terços, não fundamentando sua decisão.

Vejamos excerto da sentença neste específico ponto,
verbis
:

“3ª FASE

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento concurso de pessoas - disposta no art. 157, §2°, II, do CP, aumento a pena em 1/3, e presente a causa de aumento ~ emprego de arma de fogo disposta no art. 157. §2"-A, I, do CP (considerada para crimes ocorridos após a vigência da lei 13.654, de 23-04-2018), aumento a pena em 2/3, e fixo a pena definitiva em 9 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 108 DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fim do penitenciário.

CONCURSO DE CRIMES

Havendo concurso formal próprio entre os crimes de roubo (art. 70, 1" parte, do CP), a pena de um dos crimes deve ser aumentada em 1/3 (3 anos e 2 meses), conforme fundamentação desta sentença, pelo que tomo definitiva a pena do crime de roubo majorado em 12ANOS e 8 MESES DE RECLUSÃO E 129 DIAS-MULTA (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária). Lembrando que as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, conforme art. 72 do CP.”

Entendo que não exacerbou o magistrado em seu proceder. A nova redação do artigo 157 e seus parágrafos, em conformidade com a Lei 13.654, de 23/04/2018, determina o aumento da pena em 1/3 até metade se o crime é cometido em concurso de agentes e em 2/3 se há o emprego de arma de fogo, sendo exigida fundamentação somente se o magistrado cominar o aumento em patamar superior ao mínimo.

Ressalto ainda que a regra insculpida no art. 68, § U, do CP, é uma faculdade do juiz, decidindo este sempre com base em seu livre convencimento.

Contudo, tendo em vista que se utilizou a qualificadora do concurso de agentes para majorar a pena base, primeira fase da dosimetria, deixo de considerá-la na 3ª fase, mantendo somente aquela relativa ao uso de arma de fogo, passando a pena do apelante, nesta fase, a ser de 07 anos e 11 meses de reclusão e 26 dias multa, sendo necessário, portanto, revisão do
quantum
final da pena.

Ressalto que, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o critério para definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometidas. No caso em concreto, tem-se que o
quantum
de aumento adotado pelo sentenciante se mostra proporcional ante a prática do crime de roubo contra 05 vítimas, razão pela qual mantenho o aumento na proporção de 1/3, passando a pena do apelante a ser de 10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 34 dias multa.

Ante ao exposto, reconhecendo que o apelante concorreu para a infração penal que lhe foi imputada e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
passando a pena do apelante a ser de 10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 34 dias multa, conforme fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA, 04
de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022